Tribunal: STF
Processo: Rcl 53697
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENHORA. CONTRATO DE GESTÃO. VALORES DESTINADOS A AÇÕES NA ÁREA DE SAÚDE. ADPFs Nº 485/AP E Nº 664/ES. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.



    1. Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela entidade Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0008135-30.2022.8.19.0000, pelo qual mantida decisão de primeira instância que determinara a penhora sobre repasses dos recursos públicos recebidos mensalmente pela reclamante à conta de contrato de gestão mantido com o Estado do Pará e o Município Santos/SP.



    2. A reclamante afirma tratar-se de verba impenhorável, ex vi do art. 833, inc. IX, do Código de Processo Civil e que a decisão reclamada viola o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs nº 485/AP e nº 664/ES, posto que a origem dos recursos penhorados é condizente com sua finalidade precípua e vinculada de prestar serviços na área da saúde pública.



    3. Alega que a constrição noticiada vem afetando a Unidade de Pronto Atendimento — UPA Zona Leste, além de unidades hospitalares vinculadas ao Estado do Pará —, tornando-se “inviável a Peticionante fazer frente às despesas que possui, tais como: funcionários, insumos, prestadores de serviços e fornecedores, entre outros, não sendo difícil imaginar as nefastas consequências daí decorrentes”.



    4. Requer a concessão de provimento liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada, desconstituindo-se as constrições mensais já efetivadas junto à Secretaria de Saúde de Santos/SP e do Estado do Pará, com a imediata liberação dos valores penhorados.



    5. No mérito, busca a procedência do pedido para que seja garantida a autoridade dos julgados apontados como paradigma do descumprimento, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos recursos vinculados ao contrato de gestão mantido com o Poder Público.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. No caso presente, a parte reclamante alega inobservância ao que decidido pelo STF nas ADPFs nº 485/AP e nº 664/ES. Transcrevo, a propósito, a ementa dessa última:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. “



    2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.



    (ADPF nº 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19/04/2021, p. 04/05/2021)



    8. Examinando a decisão reclamada (e-doc. 1), tenho como plausível, em juízo preambular, a alegação de descumprimento do que decidido por esta Corte no julgado acima destacado, porquanto manteve decisão que determinou a penhora incidente sobre parte de recursos estatais destinados a honrar contrato de gestão na área de saúde.



    9. No acórdão reclamado, porém, considerou-se que “[a] transferência de valores do ente público para pessoa jurídica privada mesmo que com caráter de organização social descaracteriza a natureza pública da verba” (e-doc. 14), mantendo, portanto, a ordem de bloqueio de 20% dos valores repassados pelo Município de Santos e pelo Estado do Pará.



    10. Todavia, diante de diversos precedentes desta Corte no sentido de não ser possível a constrição judicial de recursos públicos vinculados a contratos de gestão, especialmente na área de saúde, a fundamentação adotada pelo Tribunal reclamado, ao menos em juízo de cognição sumária, não há de prevalecer, mesmo porque os recursos bloqueados não guardam relação direta com a dívida que se pretende satisfazer.



    11. Sobre a impossibilidade de constrição em situações análogas, cito:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF’S 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. CONTRATOS DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 41.170-AgR-ED-segundos, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021)



    12. Nessa mesma linha, cito decisões monocráticas proferidas nos seguintes feitos: Rcl nº 52.401-MC/SP (Rel. Min. Rosa Weber, j. 18/03/2022, p. 23/03/2022); Rcl nº 52.342-MC/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17/03/2022, p. 18/03/2022); e Rcl nº 46.982/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/02/2022, p. 02/03/2022).



    13. Verificada a plausibilidade do direito invocado, entendo igualmente presente o periculum in mora, tendo em vista a presumida necessidade de utilização dos recursos na devida prestação de serviços na área da saúde por parte da entidade.



    14. Ante o exposto, ressalvando análise mais aprofundada no julgamento do mérito, defiro o pedido de medida cautelar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, com a imediata liberação dos recursos bloqueados/penhorados em favor da entidade reclamante, até o exame final desta reclamação.



    15. Comunique-se, com urgência, o Tribunal reclamado, requisitando-se as informações de estilo no prazo de dez dias (art. 989, inc. I, do CPC).



    16. Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC).



    17. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator